Tribunal: TJSP
Processo: 2284649-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
INCIDENTE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXCLUSÃO DE EX-DIRETOR SUPERINTENDENTE – DECISÃO CORRETA – PESSOA QUE NUNCA COMPÔS O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA – INEXISTÊNCIA, OUTROSSIM, DE COMPROVAÇÃO DE ATOS PRATICADOS COM CULPA OU DOLO, VIOLAÇÃO DA LEI OU ESTATUTO – LEI No 6.404/76, ART. 158 – RECURSO IMPROVIDO